Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. JURISPRUDÊNCIA CITADA NAS RAZÕES. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante, com fundamento no art. 489, §1o, VI, do CPC, veicula omissão haja vista que os votos deixaram de mencionar jurisprudência invocada pela parte nas razões do agravo de instrumento.
2. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
3. A jurisprudência colacionada pela parte embargante versa sobre situação fática distinta.
4. Não se evidencia que o recurso tenha sido interposto com caráter protelatório. Rejeitada a aplicação de multa.
5. Negou-se provimento aos embargos.